Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700718-61.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: PERTO S A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO, DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA, PERTO S A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO D E C I S Ã O Apelação – Suspensão de Segurança Cível – Controle Concentrado de Constitucionalidade – Matéria Prejudicial – Suspensão da Segurança e do Feito Com efeito, tramitam atualmente no Supremo Tribunal Federal três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 7066, 7070 e 7078) que questionam a Lei Complementar no. 190/2022, especificamente o seu artigo 3o e a aplicação ou não do Princípio da Anterioridade nonagesimal e anual previsto no artigo 150, inciso III, alínea “b” e “c” da Constituição Federal. As medidas cautelares previstas nas Ações foram indeferidas pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes, ao considerar a ausência de fumus bonis iuris, posto que “o Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, “b”, da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate, pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado”, além da ausência de periculum in mora, uma vez que já teriam transcorrido mais de 90 (noventa) dias da edição da norma, sendo cumprida a anterioridade nonagesimal. Não obstante esse posicionamento, tramita no Nosso Egrégio Tribunal de Justiça o processo de Suspensão de Segurança Cível, autuado sob o no. 0706978-14.2022.8.07.0000, com medida exarada pela Presidência nos seguintes termos, ante a quantidade de demandas referente à temática em testilha: “O DISTRITO FEDERAL requer, com fulcro nos artigos 4o, caput e § 8o, da Lei no 8.437/1992, e 15, caput e § 5o, da Lei no 12.016/2009, a suspensão das medidas liminares exaradas nos autos dos mandados de segurança 0701030-37.2022.8.07.0018, (6a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA MODA LTDA., 0700574-87.2022.8.07.0018 (7a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por FIRST S/A., 0701747-49.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA., 0701698-08.2022.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por HBZ SISTEMAS DE SUSPENSAO A AR LTDA., 0701568-18.2022.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por INGÁ MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – EPP, 0701573-40.2022.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA., 0701348-20.2022.8.07.0018, (2a Vara da Fazenda Pública do DF, impetrado por Metalúrgica Barra do Piraí S/A., 0701327-44.2022.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Hammerhead Sports Ltda., 0701353-42.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Candide Indústria e Comércio LTDA., 0701354-27.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Casa Custom Iluminação e Sonorização Eireli Epp., 0701303-16.2022.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Mc Via Parque Comércio de Relógios Ltda., 0700237-98.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Polenghi Indústrias Alimentícias Ltda., 0701308-38.2022.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Jones Paulo Luz – ME, 0700283-87.2022.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Tatix Comércio e Participações Ltda., 0700456-14.2022.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Synapcom Comércio Eletrônico Ltda., 0700549-74.2022.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Lojas Riachuelo S/A., 0701331-81.2022.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Eletro Transol Ind. e Com. de Materiais Elétricos Ltda., 0701298-91.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Tem Tratorpeças Ltda., 0701421-89.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Preveoeste Mat. de Segurança e Descartáveis Ltda., 0701347-35.2022.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Distribuidora Brasil CML de Produtos Médicos Hospitalares Ltda., 0701814-14.2022.8.07.0018 (7a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Arqmax Equipamentos para Escritório Ltda., 0701115-23.2022.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por R.R. Ind e Com de Malhas Ltda., 0701364-71.2022.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Plasciti Embalagens Ltda., 0701042-51.2022.8.07.0018 (7a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Cirúrgica Fernandes Com. de Mat.Cirúrgicos, e 0701457-34.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por HI HAPPY Brinquedos S.A. Sustenta, em síntese, que as referidas medidas liminares suspenderam, durante todo o exercício de 2022, a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas impetrantes aos seus consumidores não contribuintes desse imposto, bem como impediram a Fazenda Pública de adotar quaisquer medidas tendentes a compelir as empresas ao pagamento do referido tributo, ficando vedada a cobrança de multa pecuniária derivada do inadimplemento. Noticia que as impetrantes defendem que a Suprema Corte, nos autos da ADI 5.469 e do RE 1.287.019, este com repercussão geral (Tema 1.093), condicionou a cobrança do DIFAL/ICMS à edição de lei complementar federal dispondo sobre o assunto. A referida norma, Lei Complementar 190/2022, foi editada e publicada somente em 05/01/2022. Diante disso, entenderam as empresas requeridas, com base no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal, que o DIFAL/ICMS não poderia ser cobrado no presente exercício financeiro de 2022, mas somente a partir de abril de 2023. Essa tese, segundo afirma o autor, tem sido acolhida pelos diversos juízos da Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme demonstram as 25 decisões liminares que são objeto do presente pedido suspensivo. Defende que, a prevalecer tal entendimento, os efeitos dessas medidas poderão causar grave lesão à economia, à saúde e à segurança pública, uma vez que impõem à Fazenda local uma restrição estimada na sua arrecadação da ordem de R$ 600.000.000,00 (Seiscentos milhões de reais). No mais, discorre sobre os efeitos da pandemia oriunda do Covid-19 e as consequências nefastas provocados na economia local, sobretudo, no tocante à redução na arrecadação fiscal. Esclarece, quanto ao mérito, que já havia previsão no artigo 155 da Constituição Federal para a cobrança do DIFAL/ICMS, que se constitui na adoção de alíquota interestadual sobre as operações e prestações que destinem a bens e serviços ao consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, cabendo ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e essa alíquota interestadual. Assim, entende o Distrito Federal, que a Lei Complementar 190/2022 não aumentou e tampouco instituiu novo tributo decorrente da cobrança do DIFAL/ICMS, se tratando apenas de uma regra moderna de repartição de receita oriunda de um imposto existente, qual seja: o ICMS. Traz à colação, como reforço à sua tese, julgados e lições doutrinárias relativas à natureza jurídica do DIFAL/ICMS. Diz não desconhecer que o STF, na ADI 5.469 e no RE 1.287.019, condicionou a cobrança do DIFAL/ICMS à edição de lei complementar federal, sendo que, essa nova norma teria como escopo apenas dar cumprimento a uma exigência formal da Constituição Federal, e não criar novo tributo, como defendem as empresas requeridas. Refuta, ainda, a exigência estampada nos provimentos liminares de edição de lei local regulamentando o tema tratado na Lei Complementar 190/2022, pois o próprio STF, na apreciação do Tema 1.093, considerou válida a legislação local que dispunha sobre o tema, dentre elas a Lei Distrital 5.546/2015. Discorre sobre a não incidência do princípio da anterioridade mínima nonagesimal, afirmando inexistir qualquer surpresa quanto à cobrança do tributo em questão, pois a sua previsão decorreu da Emenda Constitucional 87/2015, acrescentando, no aspecto, a discussão estabelecida na ADI 5.469 e no RE 1.287.019/STF, de ampla divulgação e conhecimento geral. Pondera que o ICMS é o tributo de maior impacto na arrecadação tributária dos Estados e do Distrito Federal, tecendo algumas considerações exemplificativas sobre os efeitos provocados pelas decisões liminares fustigadas. É o relatório. Presentes se mostram os pressupostos processuais e as condições da ação, em face do disposto nos artigos 4o, caput e § 8o, da Lei no 8.437/1992, e 15, caput e § 5o, da Lei no 12.016/20094o, que prevêem a possibilidade de suspensão, mediante decisão fundamentada, da execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes. Com efeito, os provimentos judiciais cuja suspensão se propugna foram proferidos nos autos dos mandados de segurança impetrados contra autoridades indigitadas coatoras e integrantes da estrutura administrativa do Distrito Federal. Conheço, pois, do pedido. Inicialmente, registro que o pedido de suspensão de eficácia de decisão liminar não se revela incompatível com o recurso de agravo de instrumento, porquanto diversos seus objetos, sendo de se mencionar que a própria legislação de regência dispõe que a interposição daquela modalidade recursal não prejudica tampouco condiciona o julgamento do pedido de suspensão (Lei 8.437/1992, artigo 4o, § 6o). Com efeito, no primeiro analisam-se aspectos relativos à conveniência e à oportunidade de manutenção ou suspensão da eficácia da decisão atacada, exame que sofre inequívoco influxo do princípio geral da supremacia do interesse público - em especial a garantia à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Trata-se, pois, de medida de contracautela, cujo objetivo é o de salvaguardar interesses públicos contra o risco de lesão grave. O agravo de instrumento, por seu turno, possui inequívoca natureza jurídica de modalidade recursal que, como tal, mostra-se hábil ao reconhecimento de error in judicando ou error in procedendo, com as conseqüências pertinentes a um e a outro, a despeito da possibilidade legalmente reconhecida de lhe ser emprestado efeito suspensivo, quando presentes os pressupostos autorizativos. É dizer: no primeiro, procede-se a uma avaliação que adquire foros políticos, ao passo que, no segundo, o exame reside em juízo de legalidade quanto à situação apresentada. De conseqüência, não é cabível o exame, na presente via estreita, das questões de fundo envolvidas na lide, in casu, a análise minuciosa sobre toda a matéria tributária que levou o Supremo Tribunal Federal a se debruçar sobre o Tema 1.093, bem como a aferição das questões decorrentes da modulação de efeitos e a conclusão pela necessidade de edição da Lei Complementar 190/2022, regulando a matéria pertinente à cobrança do DIFAL/ICMS. Igualmente, não encontra leito no presente pedido de suspensão a elucidação das questões de mérito submetidas à apreciação dos juízos de origem por meio dos mencionados mandados de segurança, pois, eventuais ofensas ao princípio da anterioridade ou demais conflitos na legislação tributária local hão de ser elucidadas perante as instâncias adequadas. A rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. Feitas essas considerações, passo ao exame de mérito relativo aos bens jurídicos tutelados pelo instituto da suspensão de segurança, in casu, a economia, saúde e segurança pública. Dúvidas não subsistem que a arrecadação tributária é a fonte primária de recursos do Estado. Por outro lado, não se pode olvidar que a higidez financeira estatal permite, dentre as inúmeras responsabilidades que lhe competem, promover a segurança e a saúde pública. Assim, é de se concluir que a alegada lesão à segurança e à saúde pública seriam meras consequências lógicas da efetiva ofensa à economia pública. Segundo noticiam os autos, a lesão aos cofres públicos decorrente dos efeitos das liminares proferidas nos mandados de segurança em tela, gravitaria em torno de valores, estimados pelo órgão responsável do executivo local, da ordem de R$ 600.000.000,00 (Seiscentos milhões de reais). Como se sabe, é notória a dificuldade financeira enfrentada pelos Estados, pela União e pelo próprio Distrito Federal após o advento da pandemia do Covid-19, a qual provocou verdadeira evasão de recursos da economia nacional e considerável aumento nas despesas estatais. Certamente, não restam dúvidas que o comprometimento das finanças do estado repercute diretamente, não só nos mencionados bens jurídicos tutelados pela suspensão de segurança, mas também na prestação dos mais variados serviços colocados à disposição da população, cuja natureza social de muitos deles não pode ser desconsiderada ou negligenciada pelo Poder Público. Neste descortino, diviso a potencialidade de grave lesão à economia pública no bojo das determinações judiciais contidas nas decisões liminares cuja suspensão se requer, porquanto tais medidas, a meu sentir, efetivamente, possuem o condão de interferir, de forma direta, em uma das vertentes da atuação do executivo local, consistente na restrição do recolhimento do tributo relativo ao DIFAL/ICMS, destinado, a toda evidência, a levar à população do Distrito Federal os serviços essenciais ao funcionamento regular da máquina pública. Não chega ao extremo, conforme quer fazer crer o requerente, de inviabilizar sua própria operacionalidade e funcionamento, mas é inegável que influencia diretamente em uma das suas principais fontes de recurso. Por todo o exposto, reputando presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO a suspensão pleiteada. Oficie-se aos ilustres Juízos da Segunda, Terceira, Quarta, Sexta, Sétima e Oitava Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, dando-lhes ciência do teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. (...) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Tecidas essas considerações, cabível a suspensão do presente feito até decisão do c. Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade ou não do artigo 3o da Lei Complementar no. 190/2022, questão prejudicial ao julgamento da presente demanda. Diante do exposto, SUSPENDO os efeitos da liminar e da Sentença proferida, ainda que em menor extensão, em razão da Decisão proferida pelo Nosso Presidente nos autos da Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000. SUSPENDO, ainda, o julgamento do apelo até pronunciamento do c. Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078 em controle concentrado de constitucionalidade, matéria prejudicial neste feito. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator